Tribunal: TJDFT
Processo: 0733883-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER E CRIANÇA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, C/C ART. 121, § 2o-A, CP, LEI MARIA DA PENHA E LEI 14.344/2022). AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). RESISTÊNCIA. DESACATO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDOS E AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA DEMONSTRADA. DESCUMPRIMENTO INTENCIONAL DE ORDEM JUDICIAL. RESISTÊNCIA ATIVA. OFENSAS À DIGNIDADE FUNCIONAL DE AGENTES PÚBLICOS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, CP. RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO ART. 129, § 13, CP. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A AGRAVANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condena pelos delitos de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher e criança (art. 129, § 13, c/c art. 121, § 2o-A, CP, art. 5o da Lei 11.340/2006 e art. 2o da Lei 14.344/2022), ameaça (art. 147 do CP), descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP).
2. O apelante requer: (a) absolvição por insuficiência de provas; (b) desclassificação da resistência para desobediência; (c) exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, sob alegação de bis in idem com a violência doméstica já considerada; (d) redução das penas; (e) substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos; (f) fixação de regime inicial mais brando; e (g) revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há diversas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter as condenações pelos crimes de lesão corporal, ameaça, descumprimento de medida protetiva, resistência e desacato; (ii) decidir sobre o pedido de desclassificação da resistência para desobediência; (iii) apreciar o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por suposto bis in idem com a qualificadora do art. 129, § 13, do CP; (iv) reexaminar a dosimetria, o regime inicial e a possibilidade de substituição da pena; (v) decidir sobre a manutenção ou revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade das lesões corporais está comprovada pelos laudos de exame de corpo de delito, que indicam equimoses compatíveis com o relato, e a autoria decorre das declarações firmes da vítima em contexto de violência doméstica, corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência.
5. A ameaça está caracterizada pelas expressões de mal injusto e grave dirigidas à vítima, em ambiente de violência doméstica, capazes de gerar temor, sendo desnecessária a efetiva concretização do resultado, por se tratar de delito formal.
6. O descumprimento de medida protetiva de urgência se consuma com a aproximação consciente e proibida do apelante à vítima, após regular intimação da decisão judicial, sendo suficiente o dolo genérico de desobedecer à ordem.
7. A conduta do réu ultrapassa a mera recusa à ordem, configurando o crime de resistência ativa, com oposição física à atuação policial e necessidade de uso de força progressiva e algemas, o que afasta tanto a absolvição quanto a desclassificação para o crime de desobediência, que pressupõe desatendimento passivo à ordem legal.
8. O desacato se configura pelas ofensas reiteradas e direcionadas à condição funcional dos policiais, proferidas durante a abordagem e a condução, não afastadas pela tese de exaltação momentânea, pois as expressões atingem a dignidade e o decoro dos agentes em serviço.
9. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP, incide sobre o contexto de violência doméstica, já considerado na qualificadora do art. 129, § 13, do CP e na causa de aumento do art. 147, § 1o, do CP. Verificada a dupla valoração da mesma circunstância na dosimetria de cada delito, reconhece-se o bis in idem e afasta-se a agravante, mantendo-se, contudo, o restante da estrutura da pena.
10. A substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos é inviável diante da natureza dos crimes, todos relacionados à violência física e moral em contexto doméstico, e das circunstâncias subjetivas do apelante.
11. A prisão preventiva permanece necessária em razão do risco de reiteração delitiva e do contexto de violência doméstica reiterada, não havendo alteração fático-processual que autorize sua revogação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudos e depoimentos de policiais, possui especial relevância probatória. 2. O descumprimento de medida protetiva consuma-se com a aproximação consciente do destinatário da ordem à vítima, sendo suficiente o dolo genérico. 3. A resistência ativa à atuação policial, com oposição física e necessidade de contenção, não comporta desclassificação para desobediência. 4. Ofensas reiteradas e direcionadas à condição funcional de policiais em serviço configuram o crime de desacato. 5. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem quando a violência doméstica já qualifica o delito de lesão corporal, impondo seu afastamento na segunda fase da dosimetria. 6. A substituição da pena privativa de liberdade e a revogação da prisão preventiva são incabíveis diante da natureza dos fatos, da reincidência."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o-A; 129, § 13; 147; 329; 331; 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 61, II, “f”. CPP, arts. 387, caput e incisos. Lei 11.340/2006, arts. 5o e 24-A. Lei 14.344/2022, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.769.428/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 6/3/2025.
TJDFT, Acórdão 1677008, Processo 0743632-31.2021.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 16/3/2023, publicado em 28/3/2023.
TJDFT, Acórdão 1984724, Processo 0000602-97.2020.8.07.0008, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 27/03/2025, publicado em 08/04/2025.
TJDFT, Acórdão 1603721, Processo 0717683-84.2021.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, julgado em 10/08/2022, publicado em 21/08/2022.